Tribunal: TJDFT
Processo: 0744457-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. VÍCIO. CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA. OPERADORA. CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento às apelações interpostas pelas rés.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de contradição no acórdão que manteve a condenação solidária da operadora de plano de saúde e da administradora de benefícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é clara no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde e da administradora de benefícios pelos vícios do serviço, enquanto integrantes da cadeia de consumo.
4. Inexiste contradição interna no acórdão que condena solidariamente tanto a operadora de plano de saúde quanto a administradora de benefícios a arcar com os tratamentos médicos do segurado após a rescisão do plano.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1658889 de Relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível. Acórdão 1693678 de Relatoria da Desa. Fátima Rafael da 3a Turma Cível.